Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-95.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1002602-95.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: PAULO CESAR DA COSTA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
PAULO CESAR DA COSTA opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão proferida no julgado, sob minha relatoria, em sessão realizada no dia 13/04/2022, no Recurso de Apelação Criminal n.o 1002602-95.2022.8.11.0000.
Busca aclarar suposta omissão do acórdão embargado no tocante ao pedido de retificação do relatório do cálculo de pena, com a finalidade de constar como data-base o início do efetivo cumprimento da pena do dia 30 de janeiro de 2021.
Requer ao final o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão.
Assim, em razão do pedido de acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, remetam-se os autos ao Ministério Público, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator